Tribunal: TJDFT
Processo: 0703433-20.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR AMEAÇA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. VÍDEOS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA FIXAÇÃO MÍNIMA DE DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PLEITO PELA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhada a outros elementos de provas produzidos.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito de ameaça, não há falar em absolvição, sobretudo porque a palavra das duas vítimas foi corroborada pelas mídias acostadas e pela confissão extrajudicial do acusado.
3. Deve ser reconhecida a confissão espontânea do acusado como atenuante, notadamente se esta é utilizada para a formação da convicção do julgador, com a readequação da pena do recorrente.
4. A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais decorrentes de violência doméstica é cabível desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, conforme artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Em razão da inexistência de critérios objetivos, tal fixação deve atender às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, sem implicar, contudo, em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.
5. Constatado que o valor fixado pelo Juízo a quo, a título de dano moral, revela-se proporcional e razoável, atendidas as condições do ofensor, das ofendidas e do bem jurídico lesado, não há falar em redução.
6. O pedido de concessão de justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado, tendo em vista não caber a Turma Criminal, em sede de recurso, fazer tal avaliação.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.